Tribunal: TJDFT
Processo: 0737600-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Processo : 0737600-76.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 140279016 dos autos originários n. 0720683-76.2022.8.07.0001) que, em ação revisional, indeferiu a inversão do ônus da prova, com amparo no art. art. 6o, inc. VIII, do CDC. O agravante sustenta a possibilidade de inversão do ônus probatório, diante da verossimilhança das alegações autorais. Destaca os indícios de prova relatados na petição inicial que demonstram irregularidades praticadas pelo agravado nas renegociações de dívidas celebradas entre as partes. Salienta que é dever do banco exibir os extratos de movimentação financeira quando solicitado pelo cliente, bem como os contratos firmados, segundo normativa do Banco Central do Brasil (Resolução no 913/84). Alega que “não há qualquer razão ou sentido lógico em permitir que a parte Agravante exiba contratos da qual NÃO POSSUI A OBRIGAÇÃO de tê-los consigo e que já afirmou não possuir”. Entende que a hipossuficiência é evidente, seja de ordem econômica ou técnica, uma vez que o agravado possui os documentos indispensáveis ao “esclarecimento dos fatos, especialmente no tocante às fórmulas e cálculos empregados nas cobranças decorrentes dos contratos”. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a inversão do ônus da prova. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] Com efeito, “A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado” (Acórdão 1620918, APC 0732768-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, PJe: 5/10/2022). Na espécie, o agravante afirma a existência de irregularidades nos contratos celebrados entre as partes, pugnando pela revisão de cláusulas abusivas. Todavia, como bem consignado na decisão combatida, a prova necessária para o deslinde da controvérsia é somente documental e a parte agravante dispõe de meios administrativos e judiciais para obtê-la, caso necessário. Diferentemente do que alega o agravante, o mutuário tem obrigação de possuir os contratos impugnados, mormente para embasar eventual insurgência acerca dos termos avençados, como no particular. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator